Tribunal: TJBA
Processo: 8071357-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071357-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSUELO PINHEIRO SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TERMO DE ASSOCIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA.
ASSINATURAS VISIVELMENTE DIVERGENTES. NULIDADE CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
ARBITRAMENTO SEGUNDO O MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente os pedidos, condenado a autora em multa por litigância de má-fé ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. A apelante impugna a autenticidade de assinatura em contrato de filiação a associação de benefícios, que originou descontos em proventos previdenciários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a fungibilidade recursal no caso de erro na denominação do recurso interposto; e (ii) saber se os documentos apresentados demonstram contratação válida que legitime descontos no benefício previdenciário, e, em caso negativo, se há direito à devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso como apelação, diante do preenchimento dos requisitos legais do art. 1.010 do CPC.

4. Inexistência de demonstração válida da contratação. As assinaturas nos documentos apresentados pelo réu divergem do padrão gráfico da autora, ensejando o reconhecimento da nulidade do vínculo contratual e da cobrança.

5. Reconhecimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, independentemente de má-fé.

6. Caracterização de dano moral
in re ipsa
, justificado a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no método bifásico, considerando (i) a condição de vulnerabilidade da autora, idosa e hipossuficiente, submetida a descontos em verba de natureza alimentar; e (ii) a necessidade de resposta punitiva e pedagógica proporcional ao dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A denominação errônea do recurso não obsta seu conhecimento, desde que atendidos os requisitos legais.

2. A divergência gráfica visível nas assinaturas afasta a validade da contratação.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser arbitrado com base no método bifásico, que concilia os aspectos concretos da ofensa e os vetores de proporcionalidade e razoabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8071357-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante,

CONSUELO PINHEIRO SOUZA
,
e apelado,

AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)